Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-46.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005919-46.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (JUIZO RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (RECORRIDO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA -
MANDADO DE SEGURANÇA -
TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS –
NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS –
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN. (N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

4 -
Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Onivaldo Budny,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 1005919-46.2020.8.11.0041, impetrado por
RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME
,
em face de ato coator praticado pelo
Presidente do Conselho de Contribuinte da SEFAZ-MT,
objetivando a concessão da segurança para compelir a Administração admitir e processar o recurso voluntário administrativo.

A sentença concedeu a segurança, determinando a autoridade coatora que
recepcione
e
aprecie
o Recurso Voluntário n° 5760484/2020, dentro do prazo legal, com sintomática aplicação do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, sob pena de multa diária, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 56321460.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 58047951.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME
,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente do Conselho de Contribuinte da SEFAZ-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada a fim de determinar que a autoridade administrativa admita e aprecie o recurso interposto nos autos do processo administrativo nº 5760484/2020.

A liminar foi deferida – Id. 56316490.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a
suposta recalcitrância do órgão público em não apreciar o Recurso Voluntário na 2ª Instância Administrativa, que fora inadmitido com base no art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/2014, alegando que o valor do débito era inferior a 2500 UPF/MT.

Consigna, contudo, a Impetrante que é empresa do ramo de indústria que opera com esmagamento de caroço de algodão e/ou soja para a produção de torta própria para consumo humano, ração animal e óleo degomado.

Informa que por divergência de interpretação legislativa, a SEFAZ lavrou diversos TAD (Termo de Apreensão e Depósito) em 2018, e inconformada entrou com Pedido de Revisão de Lançamento/Impugnação, que foi indeferido.

Ato contínuo entrou com Recurso Voluntário na 2ª Instância Administrativa, mas foi inadmitido com base no art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/2014, alegando que o valor do débito era inferior a 2500 UPF/MT.

Alega violação ao livre exercício da ampla defesa, do contraditório e do cerceamento de defesa ora imposto pelo Conselho de Contribuinte.

Feitas estas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controversa jurídica diz respeito à negativa de seguimento de recurso em 2ª instância administrativa e consequente violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa ao devido processo legal.

Como se vê a matéria, negativa de seguimento de recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da Impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, § 1º, do RICMS.

Com efeito, dispõe referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida nos dispositivos trazidos à colação, os quais serviram de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-los na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pela Impetrante é o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da recorrente.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a impugnação em sede administrativa, é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional).
(
STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).
Negritei

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1º da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

De mais a mais, o dispositivo questionado viola, sobremaneira, o artigo 5ª, LV/CF e outros tantos preceitos constitucionais e infra sobre o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, direito de petição, da razoabilidade, isonomia e da igualdade de defesa dos contribuintes. Não é razoável que o valor do crédito tributário sirva como parâmetros para o exercício de defesa.

Embora sob a ótica de dispositivo infra legal diverso, qual seja, artigo 570-E, § 1º, I do RICMS, já se
encontra pacificada no âmbito do TJMT,
inclusive, com decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Pleno no MS 41160/2009, à exemplo do artigo 1.031, § 1º, I do RICMS, que também condiciona à apreciação de
recurso administrativo
ao
quantum
debatido.

Pois bem. Oportuno destacar que o entendimento deste Sodalício, porquanto o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança Nº 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, em hipótese semelhante declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2 –
Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).
3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8 –
Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.
9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.
(Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). Destaquei

Não é demais anotar que, a vedação estatuída pela Administração Pública, concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 5.000 UPF/MT, esbarra mais uma vez, em primado constitucional, desta vez, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade (recorrer administrativamente da decisão).

Por outro lado, não se pode desvencilhar do fato de que nem todo débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, contudo, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito e não na situação concreta.

Desse modo, conforme assentado pelo tribunal Pleno desta Casa de Justiça, sem muito esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo previsto no artigo 1.031, § 1º, do Regulamento do ICMS o único fundamento, para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Impetrante, dando ensejo à concessão da segurança pleiteada na via mandamental, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
em todos os seus termos
.
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021